Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716712-59.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERTON LEAO RIBEIRO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, EVERTON LEAO RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo EVERTON LEÃO RIBEIRO em face de MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização de seguro de vida, em virtude de invalidez funcional permanente total por doença. Em suas razões recursais (ID. 21428944), a ré Mafpre Vida S/A aduz a necessidade de reforma da sentença sob o fundamento que o contrato segurado é também oferecido para civis, o que impediria o pagamento do prêmio com fundamento na invalidez para o serviço militar. O autor, em seu recurso, discorre acerca de incapacidade para a atividade militar em razão de ser portador de fratura do osso navicular (escafoide) da mão; artroses; ausência de consolidação da fratura (pseudo-artrose), constando no laudo que o Periciando possui deficiência física que impossibilitaria sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Entretanto, conforme o laudo elaborado pela perícia, constatou-se sua incapacidade permanente, parcial, incompleta e de grau moderado (50%) em razão de lesão na coluna lombar (ID. 21428907). Em resposta ao recurso das rés, o autor impugna os seus fundamentos e requer a reforma da sentença para que a correção monetária incida a partir da contratação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor, para que se manifeste quanto a eventual não conhecimento de seu recurso, ante a ausência de impugnação aos argumentos que fundamentaram a sentença recorrida, em violação aos princípios da adstrição e da dialeticidade. Além disso, deve se manifestar acerca do não conhecimento de seu pedido de reforma da sentença elaborado no bojo das contrarrazões aos recursos das rés. Intime-se, ainda, a ré Mapfre Vida S/A para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do apelo em razão de eventual inovação recursal, já que as alegações realizadas no apelo não foram aventadas em contestação, acarretando inovação recursal. Após, retornem novamente os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020 17:40:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador